Tribunal: TJDFT
Processo: 0734480-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. CONTRAMINUTA, ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ADVOGADO COM INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC).
2. Enquanto não for objeto de repactuação, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual o devedor deverá promover devidamente o pagamento das parcelas contratadas para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes.
3. Uma vez não evidenciada, na conduta processual da agravante, nenhum ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo, sua atuação não dá ensejo à aplicação de multa por litigância de má-fé
4. Verificado por meio de consulta ao sítio https://cna.oab.org.br/ que ambos os patronos da agravante possuem inscrição na seccional do Distrito Federal, fica afastada a alegação de ausência de inscrição suplementar.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.